Tribunal: TJDFT
Processo: 0708093-56.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0708093-56.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCIANO DE MELO SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, pois verificado erro material no Parecer de ID 72753638, tendo em vista que ofertado parecer em relação ao Processo no 0705001-44.2023.8.07.0002, tratando-se de autos diversos do Processo ora em análise (Processo no 0708093-56.2025.8.07.0003). Após, tornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de junho de 2025 16:35:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator